Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702376-90.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAYANA MOURA DE OLIVEIRA, DIEGO MOURA DE OLIVEIRA, GERALDO DA SILVA OLIVEIRA, MONICA APARECIDA POLISSICI, RAIMUNDA NONATA RODRIGUES MOURA, ROZINEIDE RODRIGUES BRUNO APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, G44 MINERACAO SCP D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Dayana Moura de Oliveira, Diego Moura de Oliveira, Geraldo da Silva Oliveira, Monica Aparecida Polissici, Raimunda Nonata Rodrigues Moura e Rozineide Rodrigues Bruno contra sentença (ID 56134407) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra G44 Brasil S.A. "Em Recuperação Judicial", G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda. "Em Recuperação Judicial", G44 Brasil Holding Ltda., Inoex Serviços Digitais Ltda. "Em Recuperação Judicial", G44 Mineração Ltda. "Em Recuperação Judicial", H Jomaa e G44 Mineração Ltda., Vert Vivant Comércio de Joias Ltda., Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito de Escobar e Mohamad Hassan Jomaa, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento de reparação por danos materiais. Verifica-se que os apelantes pleiteiam o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixaram de recolher o preparo recursal. Contudo, não foram apresentados elementos probatórios suficientes acerca da situação de hipossuficiência econômica dos recorrentes, sendo certo que unicamente os comprovantes de renda apresentados não justificam, por si só, o deferimento da benesse, considerando, ainda, que os recorrentes apresentavam disponibilidade financeira para firmarem os negócios jurídicos objeto da demanda. Ante o exposto, intimem-se os apelantes para comprovarem a situação de fato que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça nessa instância recursal, por meio da juntada de: a) cópias dos extratos bancários de sua titularidade referentes aos últimos 6 (seis) meses, devendo ser possível observar, no documento, a identificação da titularidade da conta bancária a qual se referem os extratos; e b) cópia da última declaração de imposto de renda na versão completa (não bastando unicamente o recibo de entrega) contendo os rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis, bem como a declaração de bens e direitos. Eventual recorrente que não declare imposto de renda deverá comprovar a ausência de entrega da declaração por meio da tela do sítio da Receita Federal. Poderão, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora